Tribunal: TJBA
Processo: 8000208-82.2024.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000208-82.2024.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: DINALVA DE CASSIA SILVA PRADO LAUTON

Advogado(s)
:
DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA, ADILSON NUNES ROCHA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS APURADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de revisão do PASEP, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de diferenças apuradas em conta vinculada, diante de falha na gestão dos valores.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se o banco possui legitimidade passiva e se a Justiça Estadual é competente; (iii) saber se há falha na prestação do serviço apta a justificar a condenação.

III. Razões de decidir
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos legais.
4. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo.
5. A competência para julgamento é da Justiça Estadual, por se tratar de demanda entre correntista e sociedade de economia mista, sem interesse direto da União.
6. Demonstrada, por prova pericial, a incorreta gestão e atualização do saldo da conta da autora, sem prova em sentido contrário pelo réu, a condenação deve ser mantida.
7. Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme orientação jurisprudencial.
8. Os honorários advocatícios foram fixados em percentual adequado, sendo cabível sua majoração em razão da sucumbência recursal.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual o julgamento de demandas envolvendo sociedade de economia mista, ausente interesse direto da União. 3. Comprovada a falha na prestação do serviço, é devida a recomposição do saldo da conta vinculada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.010, II e III, 373, II, 85, § 2º; CC, art. 205; LC nº 8/1970, art. 5º; LC nº 26/1975, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. (Tema 1150), Segunda Seção, j. 2023; STJ, CC nº 43.891/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Seção, j. 13.12.2004; TJBA, APL nº 8053500-60.2019.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Primeira Câmara Cível, j. 28.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000208-82.2024.8.05.0035
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
DINALVA DE CASSIA SILVA PRADO LAUTON
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator